Tribunal: TJDFT
Processo: 0754287-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754287-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNES VALERIA LINS ALKMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNES VALÉRIA LINS ALKMIM contra decisão interlocutória (Id 259019932) proferida nos autos da ação ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, processo no 0715725-88.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fosse reconhecido enquadramento da autora como pessoa com deficiência no Processo Seletivo Simplificado SEEDF – Edital no 36/2025. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ser portadora de monoparesia do membro superior esquerdo, decorrente de neoplasia maligna de mama e sequelas permanentes, quadro que se enquadra no conceito de deficiência física previsto na Lei no 13.146/2015 e no Decreto no 3.298/1999, bem como já reconhecido em certame anterior da própria SEEDF. Alega que a avaliação biopsicossocial realizada pelo Instituto Quadrix foi genérica, padronizada e em desconformidade com o edital e com o modelo legalmente adotado, violando o dever de motivação e a política de inclusão da pessoa com deficiência. Argumenta que a documentação médica apresentada comprova impedimento físico de longo prazo, com repercussão funcional objetiva e permanente, caracterizado por mastectomia, neuropatia periférica e linfedema crônico, circunstâncias que atendem aos critérios legais e editalícios. Aduz que a exclusão da lista PCD compromete sua expectativa de convocação e gera risco concreto de preterição, diante da dinâmica do processo seletivo e das convocações sucessivas do cadastro de reserva. Assevera que a medida requerida é reversível e não acarreta prejuízo ao interesse público, limitando-se a assegurar tratamento isonômico e preservação da utilidade do processo, sem interferência definitiva na gestão do certame. Defende, ainda, que a jurisprudência do TJDFT reconhece a presença dos requisitos da tutela de urgência em hipóteses análogas, envolvendo exclusão de candidatos da lista PCD por avaliação biopsicossocial, reforçando a probabilidade do direito e a necessidade de concessão da medida. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência recursal para determinar sua reinclusão provisória na lista de candidatos PCD do Edital no 36/2025, com preservação da pontuação e da ordem classificatória, ou, subsidiariamente, a reserva de sua posição até julgamento final da ação originária. O preparo recursal não foi recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na decisão agravada. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da antecipação parcial da tutela ao agravo de instrumento. Estabelece o artigo 5o, inciso I da Lei n.o 4.317/09, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, que se considera deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, que pode se apresentar a forma de monoparesia, dentre outras: “Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: I – deficiência física: a) alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida; b) lesão cerebral traumática: compreendida como uma lesão adquirida, causada por força física externa, a qual resulta em deficiência funcional total ou parcial, deficiência psicomotora ou ambas e compromete o desenvolvimento ou desempenho social da pessoa, podendo ocorrer em qualquer faixa etária, com prejuízos para as capacidades do indivíduo e seu meio ambiente (...)” Com efeito, consta nos relatórios médicos produzidos no ano de 2023 (Id 79288618) e no ano de 2025 (Id 79288617) que a paciente, após mastectomia total da mama esquerda, “apresenta limitação a esforços físicos em membro superior esquerdo de forma parcial e definitiva (monoparesia)”, não tendo, por isso, “indicação de trabalhos que exijam força e carga com o membro superior esquerdo”. Posto isso, aliado ao fato de o resultado final do concurso tem previsão de divulgação em 09/12/2025, revela-se presente a plausibilidade das alegações da agravante e o fundado receio de dano, autorizando-se, pois, a concessão parcial da liminar pretendida. Deve-se salientar que a pretensão da autora diz respeito à sua imediata reintegração na lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência. Ocorre que o presente feito se encontra em fase de cognição não exauriente, de forma que o pedido, nos termos formulados, implicaria esgotamento do mérito da ação, o que não se pode admitir. Portanto, nesse momento processual, recomendável que se determine a reserva de vaga da agravante até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal e determino que as partes agravadas reservem, em favor da agravante, uma vaga no concurso público para o cargo de professora de Ciências Naturais – Diurno – Núcleo Bandeirante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nas vagas declinadas a pessoa com deficiência, no prazo de 10 (dez) dias, até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados para cumprimento da medida e, no prazo legal, apresentarem contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora